Tribunal: TJPA
Processo: 0019321-39.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019321-39.2014.8.14.0301

APELANTE: MARLON DE NAZARE CAMPOS CARNEIRO, KENIA SERVICOS NAVAIS LTDA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO. REVISIONAL DE CONTRATO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES JUDICIAIS. TEMAS 246 E 247 DO STJ. RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM ENCARGOS MORATÓRIOS. ABUSIVIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Tese fixada no REsp. nº 973827/RS: "
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara
". Aplicação da tese jurídica ao caso concreto em que a Cédula de Crédito Bancário foi celebrada em 2012, em acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, já que, há previsão de capitalização no contrato.

2. Possibilidade de revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que haja relação de consumo e que a abusividade esteja cabalmente demonstrada. Precedentes do STJ. Hipótese dos autos em que a taxa dos juros remuneratórios foi estipulada quando da contratação sem extrapolar em muito a média de mercado à época, conforme as informações divulgadas pelo Banco Central.

3. Reconhecida a ilegalidade da contratação da comissão de permanência cumulada com juros moratórios e multa moratória, por gerar uma onerosidade excessiva ao consumidor. É certo que, em consequência do afastamento da incidência de comissão de permanência cumulada com demais encargos moratórios, impõe-se a restituição de eventuais valores pagos de forma indevida. Reforma da sentença neste ponto.

4. A Súmula 381 do STJ veda ao julgador conhecer de ofício da abusividade das cláusulas contratuais. Não tendo o apelante, na exordial, especificado expressamente as cláusulas que entendia abusivas, é incabível, neste momento processual, a análise acerca da eventual abusividade da cláusula que impõe ao consumidor o pagamento das despesas com cobrança e honorários advocatícios.

5. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido à unanimidade, tão somente para declarar a abusividade da incidência de comissão permanência cumulada com outros encargos moratórios, impondo-se o atendimento ao disposto na súmula 472 do STJ e, em consequência, determinar a devolução simples de valores exigidos a maior no inadimplemento ante a cumulação indevida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARLON DE NAZARE CAMPOS CARNEIRO e KENIA SERVICOS NAVAIS LTDA
em face da sentença proferida pelo juízo da 13ª Vara Cível de Belém que julgou totalmente improcedentes os pedidos dos autores em face do réu, BANCO BRADESCO S.A, com a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial. A parte autora arca com as custas e despesas processuais e honorários do patrono do réu, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, com a exequibilidade suspensa apenas em caso de gratuidade de justiça, eventualmente, já deferida nos autos. Havendo apelação, intime-se o apelado para apresentar, caso queira, contrarrazões, no prazo legal. Após, certifique-se e encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do para Pará para os devidos fins.

Na hipótese de trânsito em julgado, ARQUIVE-SE. Publique-se.

Intime-se. Cumpra-se. Belém, 02 de setembro de 2019.

CRISTIANO ARANTES E SILVA

Juiz de Direito - 13' Vara Cível e Empresarial da Capital

Inconformada, a parte autora apresentou recurso de apelação arguindo que a sentença merece reparo, pois o juízo de primeiro grau não decretou os efeitos da revelia no caso concreto e o contrato objeto da ação é ilegal e abusivo.

Afirma que a capitalização defendida e aceitável pela vasta jurisprudência é a capitalização mensal, já no contrato em análise a capitalização é a diária.

Sustenta não ser válida a cobrança de tarifa genérica como a estipulada no item nº 07 do contrato e que há cobrança abusiva de comissão de permanência cumulada com juros de mora e multa. Impugna os encargos referentes a despesas de cobrança e/ ou honorários advocatícios e requer a repetição do indébito.

Pugna, assim, pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação.

Contrarrazões ao recurso de apelação de Num. 5950703 - Pág. 5.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 12 de junho de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1 – Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

2 - Preliminar de Nulidade ante a não Decretação de Revelia

A apelante argui, preliminarmente, que a sentença merece reparo, pois o juízo de primeiro grau não teria decretado os efeitos da revelia no caso concreto.

Ocorre que, diversamente do alegado pelo recorrente, verifica-se que em decisão de ID 5950694, pág. 3, o magistrado de origem decretou a revelia da parte ré.

Assim, configurada a revelia e ausentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 320 do CPC, são reputados verdadeiros os fatos alegados na inicial, conforme dispõe o art. 319 do CPC, pelo que, nos termos do art. 334 do CPC, independem de prova os fatos afirmados pelo autor.

Não obstante, a presunção de veracidade dos fatos afirmados na inicial pode ser derruída caso produzida prova em sentido contrário, tratando-se de presunção
iuris tantum
, possibilitada ao juiz a livre apreciação dos elementos constantes dos autos.

Sobre o tema, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

A revelia, que decorre do não oferecimento de contestação, enseja presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na petição inicial, podendo ser infirmada pelos demais elementos dos autos, motivo pelo qual não acarreta a procedência automática dos pedidos iniciais. (REsp 1335994/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, j. 12/08/2014, DJe 18/08/2014).

Os efeitos da revelia não abrangem as questões de direito, tampouco implicam renúncia a direito ou a automática procedência do pedido da parte adversa. Acarretam simplesmente a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor (CPC, art. 319). (AgRg no AREsp 204.908/RJ, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. 04/11/2014, DJe 03/12/2014)

Portanto, não há dúvida de que o reconhecimento da revelia e a aplicação de seu efeito material não implicam procedência automática do pedido inicial, mormente na hipótese em que discutida apenas matéria de direito.

No caso em tela, versam os autos sobre a suposta abusividade de determinadas cláusulas, constantes de contrato bancário celebrado entre as partes. A matéria é puramente de direito, eis que a ilegalidade dos ditames contratuais se verificará a partir do confronto de seu conteúdo com as normas que lhe dizem respeito.

Isto posto, andou bem o juízo ao não limitar a sua cognição, devidamente efetivada à luz da legislação aplicável ao caso concreto.

Rejeito a preliminar.

3 – Razões Recursais

Cinge-se a controvérsia recursal na análise da abusividade ou não do contrato de cédula de crédito bancário de Num.5950699 - Pág. 3, sobretudo no que se refere à capitalização de juros, comissão de permanência e cobrança de taxas do contrato.

3.1 - Da Capitalização dos juros

Relativamente à capitalização diária dos juros remuneratórios, é de se considerar que o STF não repudiou a MP 2.170-36/2001 (RE 592.377/RS), pelo que há autorização normativa para a cobrança de juros capitalizados em periodicidade inferior à anual em contratos bancários (Súmula 539, STJ). Quanto à autorização contratual para tanto, foi fixada pelo STJ a conhecida tese do duodécuplo (Súmula 541 e REsp repetitivo 973.827/RS), segundo a qual se considera pactuada a capitalização quando a taxa anual superar doze vezes a taxa mensal - como é o caso dos autos.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu também pela legalidade da capitalização de juros em periodicidade diária, desde que expressamente pactuada:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. MP 2.170-36/2001. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83 DO STJ. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A eg. Segunda Seção do STJ, em sede de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que: (a) "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"; e (b) "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ acórdão SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012). 2. Na hipótese, o acórdão recorrido consignou a existência de pactuação de capitalização diária, razão pela qual não está a merecer reforma. Precedentes do STJ. 3. O reconhecimento da validade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) implica a caracterização da mora. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1.004.751/MS, Rel. Min. Lázaro Guimarães - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO -, QUARTA TURMA, j. 19/10/2017, DJe de 25/10/2017)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. SÚMULA 382/STJ. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. MP 2.170-36/2001. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83 DO STJ. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos contratos bancários não se aplica a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, de que a referida taxa diverge de forma atípica da média de mercado para caracterização de abusividade em sua cobrança. 2. A Segunda Seção, ao apreciar os recursos especiais 1.112.879/PR e 1.112.880/PR, entendeu que nos contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória 1.963-17, em vigência atual como MP 2.170-36/2001, e desde que expressamente pactuada, é admissível em período inferior a um ano. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual Documento: 94278093 - RELATÓRIO E VOTO - Site certificado Página 5 de 8 Superior Tribunal de Justiça se nega provimento." (EDcl no REsp 1.455.536/SC, Relª. Minª Maria Isabel Gallotti, DJe de 1º/6/2015)

Confira-se, a propósito, o seguinte trecho do decisum:

"Quanto à capitalização dos juros, verifico que o acórdão recorrido declarou expressamente pactuada a capitalização diária dos juros, a qual, todavia, proibiu por se tratar de cobrança abusiva. Ocorre que os contratos discutidos nos autos são posteriores à Medida Provisória n° 2.170-36/2001, segundo a qual é admitida a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano em operações realizadas por instituições financeiras. Naturalmente, a capitalização diária se subsume na nova regra legal. Assim, é o caso de manter-se a validade da capitalização diária, expressamente contratada."

No caso concreto, do exame do contrato entre as partes, verifica-se expressa previsão da capitalização de juros remuneratórios em periodicidade diária (item 5 de Num. 5950699 - Pág. 3).

Neste contexto, expressamente pactuada a capitalização dos juros remuneratórios em periodicidade diária, não há que se falar em abusividade, o que impõe a manutenção da sentença, neste ponto.

3.2 Da Abusividade dos Juros Remuneratórios Pactuados

Afirma o apelante que, em que pese se admitir a cobrança de juros superiores a 12% a.a. nos contratos firmados com as instituições financeiras que integram o Sistema Financeiro Nacional, a abusividade deve ser observada caso a caso, levando-se em consideração a taxa média de mercado estabelecida pelo Banco Central, bem como as regras do Código de Defesa do Consumidor, no sentido de não se permitir a vantagem excessiva dos bancos em desfavor dos consumidores.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça
[1]
pacificou o entendimento de que é possível a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que haja relação de consumo e que a abusividade esteja cabalmente demonstrada. Nesses casos, constatado o excesso e a abusividade na fixação dos juros remuneratórios, possível seria a adequação aos limites do razoável.

Assim, o Tribunal da Cidadania fixou como parâmetro de verificação da abusividade, a taxa média dos juros aplicados no mercado, conforme referencial fixado pelo Banco Central, considerando que, as taxas seriam abusivas, mediante análise do caso concreto, e se superiores a uma vez e meia, ao dobro, ou ao triplo daquela.

Destacou a Ministra Relatora, em seu voto, no julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530/RS:

(...) A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.

Nesses casos, constatado o excesso e a abusividade na fixação dos juros remuneratórios, possível seria a adequação aos limites do razoável.

Não obstante, na presente hipótese, a taxa dos juros remuneratórios foi estipulada quando da contratação, em 2,20% ao mês e 29,84% ao ano, sem extrapolar em muito a média de mercado à época, conforme as informações divulgadas pelo Banco Central, acessíveis a qualquer pessoa através da rede mundial de computadores (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina – acesso em 12/06/2023).

Destarte, entendo não demonstrada a abusividade ou ilicitude da taxa de juros cobrada, devendo, em atenção ao princípio da vinculação obrigatória ao contrato, ser mantida a taxa pactuada pelas partes
.

3.3 - Comissão de Permanência

Segundo posicionamento pacificado no âmbito do STJ, a cobrança de comissão de permanência, também denominada de Taxa de Remuneração, é admissível quando do inadimplemento contratual, calculada pela taxa média dos juros de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, desde que limitada à taxa dos juros remuneratórios convencionada (Súmula 294 do STJ) e não cumulada com juros remuneratórios, moratórios e multa contratual (Súmula 472 do STJ).

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÕES DE REVISÃO E MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO EM CONTA-CORRENTE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CANCELAMENTO DO LIMITE DE CRÉDITO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO CORRENTISTA. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. PRECEDENTES DESTA CORTE. REDUÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. "A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual". Súmula 472 do STJ.
2. O Tribunal de origem considerou abusiva a taxa de juros remuneratórios pactuada em relação à respectiva taxa média de mercado, conclusão extraída do exame das peculiaridades do caso concreto. Rever este entendimento implicaria no reexame do acervo fático-probatório da demanda, o que é vedado pelo teor da Súmula 7 do STJ. Precedentes. 3. As razões declinadas no recurso especial no tocante à capitalização de juros encontram-se desassociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, uma vez que não houve debate acerca da capitalização de juros, o que configura deficiência insanável em sua fundamentação e atrai a inteligência da Súmula 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". 4. O cancelamento do limite do cheque especial, sem prévia e regular notificação ao correntista acarreta dano moral. Precedentes desta Corte. 5. A revisão do valor da indenização somente é possível quando exorbitante ou insignificante a importância arbitrada, em flagrante violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 6. A aferição, se houve ou não sucumbência recíproca, é matéria que demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência sabidamente incompatível com a via estreita do recurso especial (Enunciado nº 7/STJ). 7. Recurso especial a que se nega seguimento. (Recurso Especial nº 1.453.221/SC (2014/0108013-0), 3ª Turma do STJ, Rel. Luis Felipe Salomão. j. 10.03.2016, DJe 29.03.2016).

Portanto, patente se faz a ilegalidade da contratação da comissão de permanência cumulada com juros moratórios e multa moratória, por gerar uma onerosidade excessiva ao consumidor, devendo incidir o encargo devido a título de comissão de permanência, nada mais, excluídos quaisquer outros, moratórios ou remuneratórios.

No contrato celebrado entre as partes, consta na cláusula quarta (ID 5950700 - Pág. 1), que na hipótese de inadimplemento contratual, o contratante se obriga a pagar, em adição aos encargos de normalidade: a) Taxa de Remuneração – Operações em atraso; b) juros moratórios à taxa de 1% a.m. (um por cento ao mês) e; c) multa de 2% (dois por cento).

Como se verifica, há a cumulação da comissão de permanência com encargos moratórios, o que não se admite.

Por conseguinte, impõe-se a reforma da sentença para se admitir a incidência da comissão de permanência, desde que não cumulada com outros encargos moratórios previstos no contrato e, em conformidade com os decotes efetuados pela súmula 472 do STJ[2]. É certo que, em consequência do afastamento da incidência de comissão permanência cumulada com demais encargos moratórios, impõe-se a restituição de eventuais valores pagos de forma indevida.

De fato, a declaração de nulidade das cláusulas contratuais abusivas e ilegais através de decisão judicial, autoriza a devolução das prestações pagas indevidamente, independente de prova do erro, sob pena de enriquecimento ilícito de uma das partes, e em homenagem aos princípios da boa-fé e da equidade, os quais devem nortear os contratos.

Sentença que merece reforma, neste ponto.

3.4 - Tarifas nos contratos bancários

Quanto à tarifa de cadastro, a respectiva cobrança é válida nos contratos bancários posteriores ao início de vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/04/2008, no início do relacionamento entre o consumidor e a Instituição financeira (Súmula 566, STJ).

Considerada tal premissa, é legítima a cobrança de tarifa de cadastro na forma do contrato, tendo em vista que foi celebrado em data posterior a 30/04/2008.

3.5 – Despesas de Cobrança e Honorários advocatícios

Por fim, insurge-se a apelante contra a cláusula que impõe ao consumidor, o pagamento de despesas e honorários decorrentes de cobrança judicial e extrajudicial.

Em que pese a insurgência do recorrente, em sede de apelação, contra a referida cláusula, verifica-se que a eventual abusividade da imputação ao autor do dever de arcar com as despesas de cobrança e honorários advocatícios não foi objeto da exordial, não podendo ser objeto de análise neste momento recursal, ante a impossibilidade de revisão genérica de cláusulas contratuais.

O assunto não merece maiores delongas, na medida em que se trata de entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica:

Súmula 381: “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas contratuais”.

Desta forma, não tendo o apelante, na exordial, especificado expressamente as cláusulas que entendia abusivas e sendo vedado ao magistrado conhecer de ofício da abusividade de cláusulas contratuais, é incabível, neste momento processual, a análise acerca da eventual abusividade da cláusula que imputa ao consumidor o dever de arcar com despesas de cobrança e honorários advocatícios.

4 - Dispositivo

Por todo o exposto, CONHEÇO o Recurso de Apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente, para declarar a abusividade da incidência de comissão permanência cumulada com outros encargos moratórios, impondo-se o atendimento ao disposto na súmula 472 do STJ e, em consequência, determinar a devolução simples de valores exigidos a maior no inadimplemento ante a cumulação indevida.

Mantenho o restante da sentença exarada, nos termos da fundamentação.

Em razão da reforma da sentença com a parcial procedência da Ação Principal, impõe-se a sucumbência recíproca, de forma que a ré arcará com 30% e a autora com 70% das despesas processuais. Com relação aos honorários advocatícios, condeno a ré a pagar aos advogados da autora 10% sobre o valor da condenação e a autora a pagar ao advogado da ré honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação.

Por ser a parte autora beneficiária do instituto da Justiça Gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (CPC, artigo 98, §§ 2º e 3º).

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

[1]
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO.

Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI nº 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado. Para os efeitos do § 7º do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade. Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5º da MP nº 1.963-17/00, reeditada sob o nº 2.170-36/01. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual. ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês. ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção. ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão. II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF. O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF. Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido. Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.

Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor. Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida. Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido. Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea a do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício. Ônus sucumbenciais redistribuídos. (STJ - REsp: 1061530/RS 2008/0119992-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/10/2008, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 10/03/2009)

[2]

Súmula 472 - A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual. Data da Publicação - DJ-e 19-6-2012

Belém, 04/07/2023